Tribunal: STF
Processo: MS 36197
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA PARA A IMPETRAÇÃO. LEI 9.265/1996. INTERPRETAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A pessoa física não tem legitimidade ativa para a propositura do writ coletivo.



    II – A interpretação dada pelo autor à Lei 9.265/1996 não corresponde à extensão por ele pretendida, incidindo a gratuidade apenas nos processos judiciais especificados em lei ou na Constituição, tal como ocorre, v.g., com as ações de impugnação de mandato eletivo por abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.